Tribunal: STF
Processo: ARE 1574717
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois agravos contra a decisão que não admitiu os recurso extraordinários interpostos por Ozeias Rebello Costa e Jose Baka Filho em face de acórdão da 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:  



     



    “DIREITO PENAL. PECULATO MEDIANTE ERRO DE OUTREM. DOAÇÃO DE PNEUS USADOS APREENDIDOS PELA RECEITA FEDERAL AO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO TÍPICA. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 313 DO CÓDIGO PENAL. PROVA PERICIAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. 



    1. Vislumbra-se interesse da União na aplicação correta e na destinação adequada de pneus usados apreendidos, doados pela Receita Federal ao Município de Paranaguá, pois se trata de mercadorias cuja importação é proibida e que jamais teriam sido disponibilizadas para outros fins que não aqueles informados pelo Município. 



    2. Mantida a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, IV, da CF. 



    3. Eventual inépcia da denúncia somente pode ser acolhida quando demonstrada inequívoca deficiência a impedir a compreensão da acusação que se lhe imputa, em flagrante prejuízo à defesa do acusado, ou na ocorrência de qualquer das situações apontadas no artigo 395 do Código de Processo Penal, o que não se verifica no caso. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de atestar a preclusão da questão atinente à inépcia da denúncia na superveniência de sentença penal condenatória. 



    4. A posse dos bens derivou da indução a erro da Receita Federal - porquanto os bens foram entregues em razão do pedido do Município e a doação inequivocamente lastreada na alegada finalidade de utlização em obras públicas. Soma-se a isso o fato de que parte expressiva desses bens sequer circulou/ adentrou na esfera patrimonial do Município, conquanto a ele destinada. Assim, levando-se em conta a descrição dos fatos na denúncia, que narra a apropriação dos pneus e o erro a que foi levada a Receita Federal, estão presentes os elementos da figura típica do peculato mediante erro de outrem (peculato-estelionato), pelo que afigura cabível a desclassificação para o tipo previsto no art. 313 do CP. 



    5. A perícia, a que se refere a defesa, não atestou a falsidade, mas simplesmente afirmou não haver divergências de ordem significativa, isto é, não concluiu serem assinaturas genuínas ou inautênticas. Se o laudo pericial não é categórico, não há por que crer que as assinaturas são falsas, diante dos demais elementos de prova. Sem olvidar, que a perícia é prova subsidiária, não vincula o julgador, conforme o art. 182 do CPP, e pode até se mostrar desnecessária quando há nos autos elementos suficientes para a comprovação do delito praticado. Precedentes. 



    6. O delito do art. 313 do CP nem sempre deixa vestígios, como preceitua a exigência do art. 158 do CPP, portanto, a ausência de exame de corpo de delito neste caso não viola o art. 167, também do CPP. 



    7. Comprovada a apropriação dos pneus, aplica-se a regra do art. 383 do CPP - emendatio libelli - para condenar os réus pela prática do crime previsto no art. 313 do CP. 



    8. Eventuais ajustes na dosimetria, desde que não acarretem, ao fim, aumento nas reprimendas, não configuram reformatio in pejus. 



    9. É mais reprovável a conduta do prefeito e do diretor, que, ocupando cargos do alto escalão no Poder Executivo Municipal, optam por praticar crimes em prejuízo da administração, revelando maior consciência, disposição e desprezo ao ordenamento jurídico, pelo que se reputa negativa a vetorial da culpabilidade. 



    10. As circunstâncias do crime são graves, pois foram encaminhados documentos oficiais da Prefeitura de Paranaguá à Receita Federal, informando a suposta destinação específica dos pneus usados, mercadorias proibidas que, do contrário, não teriam sido doadas, já que a sua importação é vedada pela legislação. 



    11. As consequências do crime também são negativas, porquanto não se sabe ao certo qual foi o destino final desses pneus usados, sendo plausível que tenham entrado em circulação e sido utilizados em automóveis, colocando em risco a segurança e a integridade física das pessoas, além disso do risco ambiental que representam. 



    12. Readequadas as penas e substituídas as privativas de liberdade por restritivas de direitos.”(edoc. 1096)  



    Negou-se provimento aos embargos de declaração opostos (edoc. 1123).



    Nos recursos extraordinários interpostos por Ozeias Rebello Costa e Jose Baka Filho, sustenta-se violação ao art. 109, inciso IV, da Constituição Federal (edoc. 1142 e 1148).



    Alega-se, em síntese, a incompetência para julgar o feito, afirmando-se que, 



    “o alegado crime não foi praticado em detrimento de bens pertencentes à União. Uma vez doados, os bens passam a pertencer à municipalidade e, portanto, a competência para apuração de eventual crime ocorrido é da Justiça Estadual”.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Quanto ao agravo interposto por Ozeias Rebello Costa, verifica-se que a decisão por meio da qual inadmitido o recurso extraordinário valeu-se dos seguintes fundamentos:



    “(...) 



    De saída, sublinho que a parte recorrente não indica o permissivo constitucional autorizador do apelo nobre, o que caracteriza deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF. Nesse sentido: RTJ 123/375, REsp 1250983, REsp 847687 e REsp 789496 e RE 480916. 



    Outrossim, o recurso não merece prosperar, porquanto a análise da questão invocada implicaria reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, assim enunciada: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” (e-doc. 1167, p. 2-3).



    No ponto, verifico óbice intransponível ao processamento deste recurso, pois o agravante absteve-se de impugnar de forma específica os fundamentos lançados (e-doc. 1191).



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a referida motivação do juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/8/19).



    No que concerne ao recurso interposto por José Baka Filho, é imperioso concluir que qualquer conclusão contrária ao acordão recorrido, ou seja (alegada ausência de interesse da União para fins de fixação da competência da Justiça estadual), demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se:  



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Matéria infraconstitucional. Precedentes. Regimental não provido. 1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.(ARE 1520035 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe- 04-12-2024).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico ilícito de entorpecentes. Art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.(ARE 1294005 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma,DJe-03-12-2020)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do recurso interposto por Ozeias Rebello Costa e nego seguimento ao recurso formalizado por José Baka Filho.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente